Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-56.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000833-56.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS DE SOUSA, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA, ROBERTO SCHITINI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
DANIELE VANESSA ALVES SACRAMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada material exige a presença cumulativa de três elementos: identidade de partes, identidade de causa de pedir e identidade de pedido.

Configura-se a coisa julgada quando a mesma relação jurídica de trabalho, envolvendo as mesmas partes e o mesmo período, já foi objeto de decisão de mérito transitada em julgado na Justiça do Trabalho.

A mera alteração do fundamento jurídico da pretensão, invocando-se o Estatuto dos Servidores Públicos em substituição à legislação trabalhista, não caracteriza causa de pedir diversa quando os fatos subjacentes são idênticos: prestação de serviços ao ente público municipal, no mesmo período, na mesma função, sem concurso público.

A Justiça do Trabalho, ao julgar improcedente a reclamação trabalhista, já examinou a natureza do vínculo e as consequências da contratação sem concurso público, aplicando a Súmula 363 do TST, formando coisa julgada sobre a pretensão de recebimento de valores decorrentes da mesma relação de trabalho.

O princípio da segurança jurídica impede que o jurisdicionado, insatisfeito com decisão desfavorável, proponha nova ação sobre os mesmos fatos, apenas alterando a roupagem jurídica da pretensão.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000833-56.2023.8.05.0228, da Comarca de Santo Amaro, em que é apelante JOSÉ CARLOS SANTOS DE JESUS e apelado MUNICÍPIO DE SANTO AMARO.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .